Tribunal: TJBA
Processo: 8003670-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003670-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: JAEDILA LEAL DE MELO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MENOR COM SÍNDROME DE WEST. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO (SYNACTHEN). TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). LEI Nº 14.454/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pelo agravado, menor impúbere, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato do medicamento Synacthen (tetracosactida/ACTH sintético) para tratamento de Síndrome de West (CID-10 G40.4). A agravante sustenta a licitude da negativa com base no Tema 990 do STJ (ausência de registro na ANVISA) e na exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) definir se a autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA para a substância ativa permite a realização de distinção (
distinguishing
) em relação à tese firmada no Tema 990 do STJ; (ii) analisar se a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar pode ser afastada diante da essencialidade do fármaco e das alterações introduzidas pela Lei nº 14.454/2022; (iii) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência em face da prioridade absoluta da criança.

III. Razões de decidir

3. Embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão (Súmula 608, do STJ), a relação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social, vedando-se restrições que aniquilem o objeto do contrato (preservação da saúde).

4. O medicamento prescrito possui como princípio ativo o acetato de tetracosactida, substância com importação excepcional autorizada pela própria ANVISA (IN nº 352/2025), o que evidencia a segurança sanitária e legitima a técnica da distinção em relação ao Tema 990, do STJ, conforme precedentes da Corte Superior (REsp 1.923.107/SP e REsp 2.165.222/MT).

5. A inclusão do § 13 ao artigo 10, da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454/2022 estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos com eficácia comprovada ou recomendação de órgãos internacionais de renome (FDA e MHRA), hipótese verificada no caso do Synacthen para a Síndrome de West.

6. A exclusão de fármaco para "uso domiciliar" não deve prevalecer quando o tratamento é vital, insubstituível e destinado a conter regressão neuropsicomotora irreversível em menor impúbere, titular de prioridade absoluta por força do artigo 227, da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. Configurado o
periculum in mora
inverso, pois o risco financeiro da operadora é patrimonial e reversível, enquanto o dano à saúde do infante é imensurável e definitivo. Dispensabilidade de caução ante a hipossuficiência econômica da família e a natureza existencial do bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Teses de julgamento:

"A autorização excepcional de importação de medicamento pela ANVISA permite a superação da restrição do Tema 990, do STJ, impondo ao plano de saúde o dever de custeio de fármaco essencial."

"É abusiva a negativa de cobertura de medicamento domiciliar indispensável à sobrevivência e ao desenvolvimento de criança, especialmente quando preenchidos os requisitos de eficácia e recomendação internacional previstos na Lei nº 14.454/2022."

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 227.

Lei nº 9.656/98, art. 10, VI, § 12 e § 13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

STJ, Súmula 608 e Tema Repetitivo 990.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003670-84.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como agravados
JAEDILA LEAL DE MELO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator